Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. INÉPCIA PARCIAL DA EXORDIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.